Tribunal: TJDFT
Processo: 0739483-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739483-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UILSON CARVALHO GRANGEIRO, UIRANDE CARVALHO DE OLIVEIRA, VACY CASTRO, VALDECI CONCEICAO DE ALMEIDA MENDANHA, VALDECI CIRIACO DOS SANTOS, VALDECI CLARENTINO DOS SANTOS, VALDECI LIBANIO DE ALMEIDA, VALDECI RAMOS DA SILVA, VALDEIR SOUZA COSTA, VALDELICE MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por UILSON CARVALHO GRANGEIRO e OUTROS contra decisão proferida em ação de cumprimento individual de sentença coletiva (0710789-25.2022.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou a suspensão do processo, até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF, considerando que a demanda coletiva (processo no 59888/96 / 0001096-21.1999.8.07.0000), cuja parte busca o cumprimento individual da sentença, encontra-se suspensa aguardando a apreciação da prescrição da pretensão executória pela Corte Superior em demanda anterior já proposta pelo sindicato da categoria (2009.01.1.134432-0) - ID 138069590. Confira-se: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por UILSON CARVALHO GRANGEIRO e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O cumprimento de sentença em comento deriva da ação originária em trâmite sob o n. 0001096-21.1999.8.07.0000, de origem da c. 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que entendeu pela procedência dos pedidos formulados na exordial para condenar o ora executado a pagar aos substituídos as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão no ano de 1996. É o breve relato. DECIDO. Ao que se colhe, na forma sobredita, a pretensão da parte autora está fundada no título judicial constituído pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, nos autos n. 0013136-95.2000.8.07.0001, cuja sentença exequenda proferida naqueles autos obteve trânsito em julgado em 10 de março de 2000. Emerge dos documentos que instruem o feito originário, especialmente os constantes dos autos n. 2009.01.1.134432-0, que o cumprimento de sentença coletivo de obrigação de pagar foi proposto inicialmente pelo Sindicato tão somente em 08/07/2009, quando já ocorrido o transcurso do prazo prescricional quinquenal. Com efeito, em que pese o silêncio da parte exequente neste feito quanto à existência de discussão pendente sobre a matéria, percebe-se que a questão acerca da prescrição da pretensão executória relativa à obrigação de pagar foi restou decidida pelo Juízo de primeiro grau nos autos n. 2009.01.1.134432-0, o qual reconheceu “a ocorrência de prescrição total eis que somente formulado o pedido mais de 09 (nove) anos após o trânsito em julgado e mais de 07 (sete) anos após o restabelecimento do pagamento”. No mesmo sentido foi o entendimento adotado pelo e. TJDFT em sede de apelação, cujo acórdão restou assim assentado: CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SINDICATO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - CAUSAS DE INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da r. sentença, por negativa de prestação jurisdicional, quando demonstrado que o magistrado enfrentou fundamentadamente todas as questões colocadas em juízo pelas partes. 2.Na ação de execução, o prazo prescricional, além de observar o "prazo da ação" (Súmula 150/STF), tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do seu crédito. "In casu", a partir do trânsito em julgado do v. acórdão exeqüendo. Em conformidade com o art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, o sindicato tinha o prazo de 5 (cinco) anos para requerer o cumprimento do v. acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, para exigir o direito de seus filiados. Todavia, só veio a postular esse direito quando já havia se esgotado o prazo de cinco anos. 3. Não incidente, na hipótese, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. (Acórdão 435096, 20090111344320APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2010, publicado no DJE: 26/7/2010. Pág.: 69) No caso, levada a questão à apreciação pela Corte de Cidadania nos autos do REsp n. 1301935/DF, restou estabelecido em sede de julgamento do recurso a efetiva ocorrência da prescrição, inclusive, sendo destacada a inaplicabilidade do Tema 880/STJ, estando atualmente os autos aguardando decisão sobre os embargos de divergência. Destaco os acórdãos até então proferidos pelo c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II – O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III – Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV – Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V – Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido.” “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1.336.026/PE. TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Inaplicabilidade à hipótese do entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, em precedente submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015 (Tema 880). III - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração no tocante às alegadas omissões e contradição. IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento dos Embargos de Declaração, sendo necessária a configuração da manifesta improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Embargos de declaração rejeitados.” Nesse contexto, o que se percebe do acima disposto é que a tese trazida pelo requerente a fim de obstar o reconhecimento da prescrição no bojo destes autos restou afastada por entendimento firmado, inclusive, como dito, no âmbito do c. STJ, o que impede o prosseguimento deste cumprimento de sentença individual. Contudo, uma vez que resta ainda pendente a análise dos embargos de divergência no REsp, antes de determinar a extinção ou prosseguimento deste feito, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF. Por todo o exposto, DETERMINO A SUPENSÃO DO FEITO, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF. Os autos deverão aguardar em arquivo provisório. Intime-se. Cumpra-se.” Foram opostos embargos de declaração os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 140670031): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerente contra a decisão deste Juízo que determinou a suspensão dos autos. Aduz que estão presentes omissões na decisão, posto que deixou de considerar a diferença ente o direito coletivo em sentido estrito e o direito individual perseguido nos autos. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que as mesmas se voltam à apreciação de questões pertinentes ao mérito da decisão. No caso, as razões que levaram a determinação de suspensão do feito até que ocorra o julgamento definitivo do REsp n. 1.301.935/DF estão suficientemente claras. No caso, ao contrário do alegado pela parte requerente, a questão acerca da prescrição a pretensão executiva do título coletivo está pendente de definição no âmbito da ação originária, o que possui o condão de impedir a execução individual, não havendo como se dissociar uma demanda da outra, vez que, por óbvio, sendo esta reconhecida no âmbito coletivo, estender-se-á o mesmo entendimento à pretensão individual, especialmente no caso concreto onde rechaça a Corte de Justiça no sobredito REsp a aplicação do Tema 880/STJ ao caso concreto, argumento este utilizado nesta demanda para justificar a inexistência de prescrição da pretensão. Por certo, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão vergastada. Assim, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo ao decisum, para se avaliar o pretenso direito da embargante na forma como considera correta. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos, para manter a r. decisão tal qual lançada. Sem custas. Sem honorários. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se.” No agravo, os exequentes pedem que seja reformada da decisão que suspendeu a tramitação do feito para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva independentemente do julgamento do Resp. 1.301.935/DF, ante a ausência de litispendência ou vinculação entre a presente demanda executiva individual e aquela na qual se aprecia a prescrição pelo STJ ajuizada pelo sindicato da categoria. Em suas razões, afirmam que o direito alcançado pelos sindicalizados através de ação promovida pelo Sindicato-agravante é direito individual homogêneo, e não coletivo em sentido estrito. Asseveram que essa condição restou reconhecida na decisão interlocutória de ID 138069590, que dispôs, expressamente que “Trata-se de cumprimento individual de sentença”. Asseveram que a tutela de interesses metaindividuais, ou transindividuais, está relacionada à proteção dos direitos difusos e coletivos, contemplando, ainda, direitos individuais homogêneos. Afirmam que a doutrina define que os direitos difusos e coletivos (transindividuais, em sentido estrito) são essencialmente coletivos, ao passo que os direitos individuais homogêneos são apenas acidentalmente coletivos. Teori Zavascki, inclusive, falava em defesa de direitos coletivos para se referir aos direitos difusos e coletivos e em defesa coletiva de direitos ao se referir aos direitos individuais homogêneos. Esses direitos estão definidos no art. 81 do CDC, aplicáveis aos direitos difusos, coletivos e individuais por força do que dispõe o art. 21 da Lei 7.347/1985. Afirmam que é possível que a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, sejam promovidas de forma individual pelos detentores do direito. Nesse cenário, apesar da Entidade Sindical ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no RESP 1.301.935/DF, em que pretende a execução do mesmo título executivo ora exequendo, a presente ação em nada poderá ser prejudicada, uma vez que, conforme indicado na exordial, os direitos pleiteados estão individualizados para uma parcela pequena de sindicalizados, ou seja, possui natureza de execução individual. Ademais, salientam que, não há litispendência entre os dois processos, pois são pessoas distintas, ainda que a discussão acerca do tema seja similar. Ressaltam que se aplica aos autos a disposição do art. 104 do CDC. Argumentam que inexiste litispendência quando propostas duas execuções (uma coletiva e uma individual) em busca do cumprimento de sentença coletiva que declara direito individual homogêneo, não podendo haver vinculação, inclusive, entre as decisões proferidas nas ações, exceto no tocante ao disposto no art. 103, III, do CDC. É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 41517897 e 41517898). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator